Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de antecipação da tutela recursal.
Sustenta a parte agravante que nos autos da execução de n. 0707959- 47.2021.8.07.0010 o juízo de primeiro grau fixou multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de atraso no cumprimento da sentença a contar do trânsito em julgado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assevera que o prazo de 3 dias para cumprimento da decisão é exíguo, tornando o valor das astreintes exorbitante.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada.
Da análise dos autos na origem, verifica-se que a obrigação de fazer foi imposta por sentença em agosto de 2022.
Intimado a informar sobre o cumprimento, em 25/8/2022, o banco-recorrente, naqueles autos, resumiu-se a requerer dilação de prazo.
Embora o juízo a quo tenha deferido o requerimento, fato é que até a presente data, ou seja, oito meses depois, o banco mantém postura renitente e não cumpre o comando judicial.
Ademais, o valor fixado a título de multa é proporcional e razoável, não havendo mácula nos fundamentos do juízo processante que, ante a postura da parte em descumprir a obrigação, fixa prazo para que a decisão seja efetivamente cumprida.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada nos seus termos.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.”
2. Em contrarrazões a credora sustentou a regularidade da decisão impugnada.
3. A controvérsia diz respeito ao valor da multa pelo descumprimento das seguintes obrigações:
“I – reconhecer a quitação das mensalidades vencidas no período de dezembro de 2020 a setembro de 2021, no valor de R$ 607,81 cada (ID Num. 106980491 – Págs. 1 a 20), relacionados à Cédula de Crédito Bancário de no 337.303.191, utilizando os valores que foram depositados na conta corrente no 5758-4, da Agência 7241- 0, de modo que restarão 49 parcelas a serem adimplidas pela Requerente para a sua quitação;
II – excluir da planilha de evolução do débito relacionado à Cédula de Crédito Bancário de no 337.303.191, todos os valores relacionados à multas, juros e encargos, no período de dezembro de 2020 a setembro de 2021;
III – emitir os boletos bancários e encaminhá-los para o endereço da Autora, com antecedência mínima de 10 dias da data dos respectivos vencimentos, referentes aos pagamentos das parcelas vincendas”
4. Ao proceder o reexame do cumprimento de sentença se infere que a sentença que fixou as referidas obrigações é datada de 13/04/2022 e o trânsito em julgado foi certificado em 27/07/2022. Ou seja, quando da distribuição do presente recurso em 02/05/2023 já haviam transcorridos mais de 9 meses da data do trânsito em julgado, sem que a instituição financeira demonstrasse o cumprimento das obrigações fixadas na sentença.
5. Nesse cenário, não vislumbro qualquer desvio de proporcionalidade ou razoabilidade no arbitramento da multa de R$ 150,00 por dia de atraso, limitada a R$ 5.000,00, em razão da injustificada resistência da instituição financeira em dar cumprimento às obrigações fixadas na sentença.
6. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00.